Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703791-17.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DONIZETE DE FREITAS JESUS APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PATRICIA DONIZETE DE FREITAS JESUS contra a sentença que indeferiu a inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Citado, o BANCO PAN S/A apresentou contrarrazões e, em seguida, a apelante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, art. 998, caput). Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator